Tribunal: TJDFT
Processo: 0751718-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751718-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO FERNANDES CAIXETA AGRAVADO: MIRIAM GALLO MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela VICENTE DE PAULO FERNANDES CAIXETA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum n.o 0745022-31.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para que fosse nomeado o requerente como administrador judicial, autorizando que o imóvel fosse alugado e os recursos obtidos usados para pagar as cotas condominiais vencidas e vincendas. Confira-se a decisão agravada a seguir: “Recebo a emenda de ID’s 216979102 e 2116979103. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada no item “A” da pág. 20 do ID 214740968. Isso porque, a ré, inventariante do Espólio de Miriam Gallo Mesquita está na posse e administração do imóvel denominado Apartamento 502, situado no Ed. Bercy Village, Águas Claras/DF desde 2018 conforme informação contida na petição de pág. 537, ID 214740974, e sua substituição pelo autor, alteraria a ordem legal prevista no art. 617 do Código Civil, ensejando impacto na lide. Ademais, não há elementos que indicam o abandono do imóvel em questão pela inventariante, a conduzir à nomeação de administrador judicial. Se não bastasse a conclusão acima, que, por si só, constitui óbice à concessão da sobredita tutela provisória, necessário observar que a validade do contrato de compra e venda firmando entre as partes demanda dilação probatória para se concluir pela sua manutenção ou não, e assim, possibilitar, a alteração do administrador do imóvel. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência em tema. Da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intime-se”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que no dia 14 de janeiro de 2014, celebrou o contrato de compra e venda do Apartamento 502, Ed. Bercy Village, Águas Claras com a Agravada, única herdeira do imóvel, pelo preço total de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), com a condição de que a transferência definitiva da propriedade seria realizada após a conclusão do processo de inventário. Contudo, aduz que após anos, o processo de inventário foi extinto, em 01/02/2019, devido à ausência de bens a partilhar, tendo o juiz informado que as questões relacionadas à promessa de compra e venda do imóvel e ao veículo Tucson deveriam ser resolvidas em ação própria, fora dos limites do processo de inventário. Afirma que o imóvel permaneceu desocupado por anos, sem qualquer uso ou administração efetiva, o que resultou em dívidas condominiais desde 2016, atualmente superiores a R$ 85.000,00, sendo injustamente atribuídas ao Agravante, em razão do contrato de compra e venda ainda registrado em seu nome. Argui que o imóvel não está sob a sua posse, mas que mesmo assim foi surpreendido com uma penhora de R$ 60.191,50 em suas contas bancárias, referente à execução de cotas condominiais vencidas entre 10/10/2016 e 10/03/2023, promovida pelo condomínio Bercy Village. Nesse contexto, ante a inércia da Agravada e do crescente prejuízo financeiro causado pelo abandono do imóvel, o Agravante requer em tutela de urgência antecipada, a nomeação de administrador judicial para gerir o bem, com o objetivo de garantir sua locação e a aplicação dos valores arrecadados no pagamento das dívidas condominiais, preservando a integridade patrimonial e atendendo aos interesses das partes e do condomínio. No mérito requer o provimento para confirmar a liminar. Preparo recolhido (ID n. 66917339 e 66917340). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto ao pleito requerido pelo agravante (nomeação de administrador judicial e autorização para locação do imóvel, referente ao contrato de compra e venda) demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. Adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão a quo, in verbis: “(...) As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada no item “A” da pág. 20 do ID 214740968. Isso porque, a ré, inventariante do Espólio de Miriam Gallo Mesquita está na posse e administração do imóvel denominado Apartamento 502, situado no Ed. Bercy Village, Águas Claras/DF desde 2018 conforme informação contida na petição de pág. 537, ID 214740974, e sua substituição pelo autor, alteraria a ordem legal prevista no art. 617 do Código Civil, ensejando impacto na lide. Ademais, não há elementos que indicam o abandono do imóvel em questão pela inventariante, a conduzir à nomeação de administrador judicial”. Compulsando os autos, verifico, em análise perfunctória, que não há evidências concretas de que o imóvel encontra-se abandonado, ou que há qualquer tipo de inércia por parte da agravada capaz de necessitar a sua destituição e a nomeação do agravante como administrador judicial do bem. Outrossim, as particularidades do contrato de compra e venda do imóvel estão sendo discutidas no bojo no processo originário, sendo necessária a produção de provas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa para verificar a sua validade e a possível alteração do administrador. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pelo recorrente, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que indeferiu o pleito de concessão de tutela antecipada de urgência. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. A análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador